Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela devedora contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração. O recurso foi recebido com a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do salário da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, exceto nas situações previstas no § 2o, como pensão alimentícia ou quando o devedor ganha mais de 50 salários-mínimos por mês.
4. A jurisprudência do STJ permite, excepcionalmente, a penhora de salários, desde que se preserve um percentual para garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após esgotar outros meios de execução (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O exequente requereu a penhora salarial, apesar do cumprimento de sentença ter sido instaurado recentemente e da localização de dois veículos em nome da executada. Não foram tomadas medidas para penhorar os bens, tampouco renovada a ordem de bloqueio de valores.
6. Diante do não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravante, revela-se indevida a penhora sobre o seu salário, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme o art. 805 do CPC e o precedente qualificado acima reportado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.